Tribunal: TJSP
Processo: 1008436-48.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Apelação. Ação de restituição de valores cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença que julgou o mérito parcialmente procedente. Danos morais inocorrentes. Situação narrada que não tem o condão de extrapolar a seara do mero dissabor e ingressar, efetivamente, na esfera dos danos morais. Pleito de fixação de honorários de sucumbência. Impossibilidade. Inteligência do parágrafo

Ementa:
Apelação. Ação de restituição de valores cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença que julgou o mérito parcialmente procedente. Danos morais inocorrentes. Situação narrada que não tem o condão de extrapolar a seara do mero dissabor e ingressar, efetivamente, na esfera dos danos morais. Pleito de fixação de honorários de sucumbência. Impossibilidade. Inteligência do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil. Sucumbência ínfima do réu que impõe aos autores o dever de arcar com a integralidade das verbas sucumbenciais. Sentença mantida. Recurso não provido.